Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO N. 338 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Dispõe o enunciado n. 338 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas e, segundo o § 1o do artigo 110 do Código Penal, depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, deve ser observada a pena em concreto para efeitos de prescrição.

2. Imposta a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 4 (quatro) meses, a teor do artigo 109, inciso VI, do Código Penal prescreveria em 3 (três) anos, prazo reduzido pela metade, conforme disposição do artigo 115 do Código Penal, uma vez que se trata de pessoa menor de 21 (vinte e um) anos, assim, o lapso temporal legal exigido para a ocorrência de prescrição, é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

3. O prazo prescricional já se concretizou, pois entre o recebimento da representação (6-abril-2020) e a sentença (8-novembro-2022) transcorreu período superior, impondo-se a declaração da extinção dessa medida socioeducativa em virtude da prescrição retroativa.

4. Recurso provido.